Tribunal: TJMT
Processo: 0057768-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057768-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (EMBARGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (EMBARGANTE), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL DE CARACTERÍSTICAS RURAIS LOCALIZADO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO – DEMANDA AJUIZADA PELO EX-CASEIRO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DA POSSE DE 4,84 HECTARES DA ÁREA MAIOR A TÍTULO DE “DOAÇÃO” VERBAL DO EX-EMPREGADOR COMO RECONHECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EX-EMPREGADOR SE MUDAR PARA OUTRO ESTADO – ALEGADO EXERCÍCIO DE POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO – POSTERIOR RETORNO DOS HERDEIROS DO JÁ FALECIDO EX-EMPREGADOR AO ESTADO DE MATO GROSSO – RETOMADA DA POSSE DA ÁREA MAIOR COM OBSERVÂNCIA E RESPEITO À ÁREA DE POSSE DO AUTOR – POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DA ÁREA EM OITO ÁREAS MENORES – VENDA DO DOMÍNIO DA ÁREA A EMPRESA INCORPORADORA –CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SOBRE PARTE DA ÁREA DE POSSE DO AUTOR -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – LAUDO PERICIAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO EM RELAÇÃO À ÁREA DE 1,65 HECTARES – DEMAIS ALEGAÇÕES QUE SE TRATAM DE MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS E ANÁLISE DAS PROVAS – EMBARGOS INTERPOSTOS POR GINCODELTA REJEITADOS

E COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS EM PARTE OS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS POR IM – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, PAULO ROBERTO MARCONDES, TALLADEGA – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA E
Setentrional – A
gropecuária e
P
articipações
LTDA
. 1. Detida análise das razões recursais, constata-se que as empresas embargantes têm razão em uma única questão, a saber, o v. acórdão restou omisso sobre a efetiva comprovação do exercício possessório sobre a integralidade da área esbulhada a partir das respostas aos quesitos constantes do Laudo Pericial. 2. Não há falar em comprovação do exercício possessório em relação ao perímetro de 1,65 hectares à época do alegado esbulho praticado em 24.09.2015, segundo alegou o autor/embargado, e que motivou o ajuizamento da presente ação possessória, porquanto, há muito essa área não mais era ocupada pelo autor/embargado, mais precisamente desde o ano de 2002, como apontado pelo d. Perito Judicial. 3. Quanto aos demais questionamentos, se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos, fundamentos e provas sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
IM – Agropecuária Participações e Administração LTDA, Paulo Roberto Marcondes, Talladega – Agropecuária Participações e Administração LTDA, Setentrional – Agropecuária e Participações LTDA
, e também por
GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA
,
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0057768-50.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto por Setentrional Agropecuária, Participações e Administração Ltda e negou provimento aos apelos dos réus Gincodelta, Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes,

restando mantida a r. sentença prolatada nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização
”

(Número Único 0057768-50.2015.8.11.0041 – Código 1075580 - 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá) -
(cf. Id. no 143374655).

As embargantes/rés IM, Talladega e Setentrional interpuseram os declaratórios vinculados ao Id. no 144638657 aduzindo que o acórdão padece de contradição, pois, ao não conhecer do apelo interposto pela ré Setentrional,
“enveredou verdadeira incursão meritória acerca da posse na apreciação do preliminar para justificar que o recurso não comportaria conhecimento, quando cediço que, pela lógica processual, referida análise ultrapassaria o juízo de admissibilidade e resultaria, em verdade, no desprovimento do recurso da Setentrional”
, e, ainda sobre isso, diz que o acórdão “
reconhece que a Setentrional é uma das detentoras do domínio da área em discussão
”, o que “
configuraria, ao menos, o interesse processual desta empresa em qualquer litígio
” (cf. Id. no 144638657 - pág. 7) e ressalta que todas as empresa são rés na “
Ação de Usucapião n. 1026843- 83.2017.8.11.0041, promovida pelo Apelado/Embargado, perante o mesmo juízo que julgou a presente ação, sendo que a discussão vertida naqueles autos é o reconhecimento do domínio sobre a área objeto de debate nesta possessória, em razão do suposto cumprimento do período aquisitivo”
, apontando que o acórdão se omitiu sobre o art. 996 do CPC, eis que
“deixou de lado inúmeras provas que vão totalmente de encontro ao desfecho pronunciado e, da mesma forma, vários dispositivos legais que versam sobre a matéria, sobretudo aqueles constantes no Código de Processo Civil e no Código Civil (artigos 371, 561 e 373, inciso I, todos do CPC/15 e artigos 579 e 1.198, ambos do CC/02)”
, arrematando que
“olvidou-se o julgador, em suas razões de decidir, do que preceitua o artigo 371 do CPC(...), visto que, ao que tudo indica, foram levadas em consideração apenas as provas (testemunhais e documentais) apresentadas pelo Embargado”
(cf. Id. no 144638657 - págs. 8/9 e 11).

Destacam que “
a maioria dos depoimentos presentes nos autos confirmaram a condição do Embargado como mero detentor (independentemente da forma – caseiro, comodatário, prestador de serviços) e, por conseguinte, o exercício da posse pelos Embargantes
”, entretanto, “
muitos deles não foram sequer mencionados e, outros, quando foram, aparecem totalmente recortados, constando somente as partes que não traduzem a verdadeira conclusão acerca do real sentido das declarações prestadas”
, e, dando ênfase aos depoimentos prestados por Carlos Antônio dos Santos, Marta Assis de Souza, Eurico de Melo, Juliana Elias Diogo, Francisco Nelson Costa Tinoco, Hernandes Brito Leão e Fernando Martins Leão, alegam que não foi observado o disposto no art. 371,
caput
, CPC (cf. Id. no 144638657 - pág. 12).

Aduzem que “
no contexto de todo o arcabouço probatório, a presença de omissão sobre pontos cruciais, não só das provas testemunhais, mas, também da pericial, visto que a perícia realizada sequer foi objeto de destaque no aresto, nas razões de decidir, mesmo diante do fato de que a conclusão por ela encontrada foi favorável às alegações dos Embargantes
” (cf. Id. no 144638657 - pág. 15) e que
“se verifica a omissão no aresto diante de toda a conjuntura da tese de defesa acerca da inexistência de contrato de doação, porquanto, afirmou-se, de forma equivocada, que não houve negativa de celebração negócio jurídico verbal”
(cf. Id. no 144638657 - pág. 16) e afirmam que “
uma vez consideradas todas as razões da apelação e as provas presentes nos autos, aferir-se-ão aqueles elementos que referendam a relação de comodato havida entre as partes, o que traduziria, verdadeiramente, o comodato celebrado verbalmente entre as partes em relação à área objeto de litígio (4,84 hectares)
” (cf. Id. no 144638657 - pág. 17).

Concluem dizendo que “
mostra-se imprescindível o expresso enfrentamento dos fundamentos pertinentes ao conjunto fático-probatório
”, e postulam, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, suprindo as omissões e reformando o v. acórdão para julgar improcedente o pleito autoral.

Gincodelta insurge-se dizendo que o acórdão se omitiu por deixar “
de analisar a circunstância evidenciada no caso concreto, qual seja, o exercício de mera detenção do recorrido sobre o imóvel em questão, cuja origem do vínculo se deu, segundo narrativa dele próprio, através de doação verbal celebrada em virtude dos serviços que prestava na área na qualidade de caseiro”
e
“não se ateve ao fato de que (i) segundo a versão do recorrido, a “suposta doação” teria ocorrido antes mesmo da Enco se tornar proprietária do imóvel, (ii) a prova dos autos evidencia a prestação de serviços do recorrido aos antigos proprietários do imóvel e a Enco, o que justificaria a mera detenção do imóvel e não a posse; (iii) o instituto da doação, apontado pelo recorrido como causa de pedir e fundamento para justificativa do exercício da suposta posse, é incompatível com a forma verbal”
(cf. Id. no 144645679 - pág. 3); insiste em que a
“prova dos autos revela o modo como o recorrido se comportava em relação ao imóvel, como exercia os poderes de fato, sempre em nome dos empregadores, reais proprietários e possuidores do imóvel”,
demonstrando ser o embargado mero detentor, e, ademais, o ônus da prova da doação cumpria ao embargado (cf. Id. no 144645679 - pág. 5).

Diz, ainda, que o v. acórdão padece de contradição e incorreu em julgamento
extra petita
, considerando que, segundo se alega, “
os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir não se ajustam à natureza do provimento conferido à parte recorrida
”, isso porque,

o
“recorrido alegou que celebrou contrato de doação verbal com o antigo proprietário do imóvel, mas dada impossibilidade jurídica dessa espécie de negócio - que sequer teve celebração comprovada – esse e. Tribunal terminou por entender que o suposto negócio mais se assemelha à cessão de posse, muito embora destaque-se não comprovada sua celebração”

(cf. Id. no 144645679 - pág. 7), e mais,
“de forma manifestamente contraditória, o acordão em que pese reconheça expressamente a boa-fé dessa recorrente termina por manter a condenação solidária no que tange ao pagamento de indenização a título de perdas e danos”
(cf. Id. no 144645679 - pág. 9); pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que, sanados os vícios apontados, e, dando-se efeitos infringentes ao provimento, seja reformado o v. acórdão para julgar improcedente o pleito autoral, ou, ao menos, afastar a condenação imposta à embargante.

O embargado contra-arrazoou ambos os recursos, dando combate pontual aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios, e, tachando ambas as interposições de protelatórias, pleiteou a fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 145732161/163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A r. sentença julgou procedente o pleito autoral para conferir ao autor/embargado a “
proteção possessória de um imóvel urbano com área de 4,84 hectares localizado na Rua da Maçonaria, casa 01, Bairro Jardim Eldorado, nesta Capital-MT
”, determinando que, após o trânsito da sentença, fosse expedido “
mandado de manutenção de posse
” envolvendo a área de
3,19 hectares
, e, em relação à área remanescente, correspondente a
1,65 hectares
, como “
já se encontra construído parte do residencial Florais Itália
”, fosse a expropriação convolada em perdas e danos a serem apurados em fase de liquidação da sentença (cf. Id. no 94450962).

Ao interpor ambos os recursos de apelação, os embargantes centraram força na tese de que o autor/embargado, no momento da propositura da ação, não exercia, porque de fato nunca exerceu posse sobre o imóvel em nome próprio, mas apenas como mero detentor, e nessa condição residia no imóvel para conservar a posse dos antigos proprietários, já que ali desempenhava as atividades de mero “caseiro”; deram ênfase ao fato de que a suposta doação de 4,84 hectares não se deu por meio de escritura pública, e, em ambos declaratórios, retomam uma vez mais o questionamento sobre a comprovação do exercício possessório pelo embargado à luz do contributo probatório dos autos, mencionando sobretudo o laudo pericial, o qual, segundo alegam, não ter sido devidamente apreciado quando do julgamento do recurso de apelação.

Pois bem.

Ao tratar da questão da comprovação do exercício possessório desenvolvido pelo embargado/autor -, o acórdão ressaltou primeiro que, quanto à alegada doação do imóvel ao embargado, não havia
“
qualquer menção específica, pelos réus, a esse negócio jurídico verbal, nem mesmo negativa de sua celebração;
(havia)
apenas essa alusão ao fato de que o autor/apelado residia
‘
numa parte da área
(...)
, onde foi construída uma casa e cedido espaço para que
(ele)
pudesse complementar o salário ganho como

caseiro, podendo cultivar pequena quantia de animais, plantar hortaliças, etc., tudo com a autorização dos proprietários
’
”;
depois, entendeu e dissse “
que a prova oral coligida em audiência de justificação e em audiência de instrução e julgamento respaldam a assertiva autoral de que houve, de fato, celebração verbal de negócio jurídico com o patriarca da Família Marcondes em abril de 1994, e de que este, equivocadamente aludido como ‘
doação
’, na verdade, deve ser entendido, no mínimo, como cessão de posse
” em observância as particularidades do caso.

O acórdão embargado reconheceu que a hipótese não se tratava de doação, mas sim de cessão de direitos possessórios, assertiva corroborada pelo fato de que,
“
mesmo tendo o domínio da área sido vendido à Gincodelta em 09/05/2013, por força de Escritura Pública com cláusula de transferência imediata de posse, o autor/apelado reside até os dias atuais na parte da “
Chácara Jacobina
” não atingida pela construção do Condomínio Florais Itália, ou seja, a área de posse do autor, pelo menos na parte onde construída a residência, foi respeitada pelas partes
”
(cf. Id. no 137817699 - destaquei).

Ainda sobre essa questão, consta do acórdão que as embargantes não trataram “
nem mesmo ‘
en passant
’, sobre o ocorrido no período compreendido entre 1994 e 2006, limitando-se à assertiva de que
‘
o autor foi contratado pela Enco Engenharia, de propriedade do Sr. Itamar Marcondes e família, e com o falecimento deste, continuou cuidando da área da família, quando em 2006, teve seu vínculo trabalhista reconhecido pela Sra. Andréia Constantino Zugair Marcondes, esposa de Itamar Marcondes Filho, portanto, permanecendo a trabalhar com a família
” (...) e que, não obstante,
“a decisão saneadora tenha fixado como principal ponto controvertido
‘
a origem e forma de exercício da posse pelas partes sobre o imóvel, bem como o tempo de seu exercício
’
, os réus nada questionaram ao autor, quando colhido seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, acerca das particularidades da alegada celebração de negócio jurídico verbal
” (cf. Id. no 137817699 - destaquei).

Detida análise das razões recursais mostra, contudo, que, efetivamente, as empresas embargantes têm razão em uma única questão, a saber, o acórdão de fato se omitiu sobre a questão, assaz debatida no apelo, referente à efetiva comprovação do exercício possessório sobre
toda a
integralidade
da área alegadamente esbulhada
, olvidando, especialmente, as respostas dadas pelo perito aos quesitos que trataram especificamente desse aspecto essencial do litígio, conforme se vê do Laudo Pericial (cf. Id. no 94450021/22), onde consta que o douto Perito Judicial, em relação à área de 1,96 hectares, reconheceu expressamente que não houve comprovação do exercício possessório do autor sobre aquele pedaço de chão, destacando, inclusive, que fora “
possível verificar que não havia exploração de cultivo, hortas ou criação de animais no citado local, pois se observa somente a presença de árvores, arbustos e mato no local
” (resposta ao Quesito no 3 formulado pela GINCO/ré – cf. Id. no 94450022 – pág. 1).

Constou ali, ainda, que a “
ocupação do Autor ocorre em 3,19 ha nas matriculas 109.616 e 109.617,
onde o mesmo reside desde 2002,
e na matricula 109.618 em 1,65 ha,
onde residiu de 1991 até 2002
, hoje faz parte do Florais Itália (anexo 12)
” – cf. Id. no 94450022 - pág. 4 (
destaquei
) -; portanto, como se verifica, realmente não se pode afirmar, não com segurança mínima, de que restou comprovado o exercício possessório em relação ao perímetro de 1,65 hectares à época do alegado esbulho praticado em 24.09.2015, já que, segundo alegou o autor/embargado, o que motivou o ajuizamento da presente ação possessória teria sido precisamente este fato, e, conforme restou demonstrado pela prova pericial, naquela altura há muito essa área já não mais era ocupada pelo autor/embargado, na verdade já não a ocupava precisamente desde o ano de 2002.

O reexame recursal deixou escapar esse aspecto essencial à resolução da lide, e, passando ao largo das razões e conclusões do laudo pericial, ratificou a conclusão sentencial, igualmente desamparada de prova, para conferir ao requerente direito possessório numa amplitude irreal e imerecida, de modo que, neste particular, a queixa posta nos aclaratórios é procedente.

Ora, como não restou sobejamente comprovado nos autos o exercício possessório pelo autor/embargado sobre a área de 1,65 hectares, não se pode falar em esbulho praticado pelas embargantes, e, sendo assim, a condenação das embargantes ao pagamento da indenização referente à essa área de modo algum se mostra cabível, daí porque, nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada para que a condenação indenizatória imposta às embargantes seja excluída.

No mais, não obstante a extensão retórica e o color emocional que marca as razões recursais, não constato a presença de quaisquer outras falhas que possam caracterizar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não identifico qualquer outro ponto de omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Os demais questionamentos trazidos pelas embargantes em ambos declaratórios simplesmente promovem a rediscussão maçante dos fundamentos da crítica à sentença que foram deduzidos no apelo, e que foram pontualmente analisados e acertados pelo reexame, inclusive com precisa
valoração
da integralidade do acervo probatório, mormente
no tocante à comprovação da cessão de direitos possessórios, de modo que referidos questionamentos, na sede aclaratória, exprimem apenas o inconformismo dos sucumbentes com o desfecho decisório, como mostra, exemplificativamente, a retomada insistente da tese de que o que conjunto probatório demonstra que o embargado seria mero detentor, mas isso, como bem sabemos, não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração, pelo que, para evitar tautologia desnecessária, simplesmente me reporto aos mesmíssimos fundamentos do v. acórdão a esse respeito e a outros temas afins.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios interpostos por GINCODELTA Incorporações LTDA, mas, dando efeitos infringentes, acolho em parte os embargos de declaração interpostos por
IM – A
gropecuária

Participações e

Administração LTDA
, Setentrional – A
gropecuária e
P
articipações
LTDA,
Paulo
R
oberto

Marcondes,
Talladega – A
gropecuária

Participações e Administração LTDA apenas para suprir a omissão apontada, e, assim, reformar o acórdão em parte, com o consequente provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas rés/embargantes para afastar a condenação das mesmas ao pagamento de indenização em relação à área de 1,65 hectares.

Indefiro o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC por não enxergar caráter protelatório em ambas as interposições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023